Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704045-13.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LIDIANE PAULINO ALVES RECORRIDO: DYELCORP SERVICOS ESTETICOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEPILAÇÃO A LASER. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO OCASIONADA POR FORTUITO EXTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR ADIANTADO INDEVIDA. 1. A relação jurídica entre as partes deve ser submetida às normas protetivas do consumidor, porquanto a apelante e a apelada se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, de modo que deve ser reconhecida, no caso, a incidência das normas protetivas do sistema. 2. A ineficácia do tratamento se dá pelo longo espaçamento entre as sessões que, inicialmente, ocorreu pelo estado de gravidez da autora e período de amamentação, e, posteriormente, pela pandemia de COVID-19, circunstâncias que não possuem qualquer vinculação com a conduta da ré, e caracterizam fortuito externo, nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código do Consumidor. 3. Diante do parcial cumprimento do avençado, com a realização de 2 sessões de laser, é necessária, como bem ressaltou a sentença, a restituição das parcelas adimplidas, excluindo-se aquelas correspondentes às sessões realizadas. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois não reconheceu seu direito à restituição integral do valor pago pelo tratamento contratado em razão de recusa do fornecedor. Acresce que a interpretação restritiva do contrato é medida excepcional e, quando pertinente, deve ela favorecer o consumidor, não o fornecedor. Aponta falha no dever de informação e a responsabilidade objetiva do fornecedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 35 do CDC, pois é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inocorrência de fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da agravante demanda a necessária incursão na seara fática probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009